Tribunal: TJMT
Processo: 1028751-91.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028751-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 378.560.731-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1028751-91.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA dos entes federativos – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

- NECESSIDADE EVIDENCIADA –
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL – TEMA 793 DO STF –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o ente municipal recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193183698, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados a disponibilizarem o medicamento pleiteado.

Em argumento recursal, o Município de Cuiabá requer a aplicação do Tema 793 do STF, com a responsabilização do Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo, e, subsidiariamente, o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências aplicáveis aos casos de saúde, bem como a determinação de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual recorrido no id. 193183202.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, não há que se falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6º e 196, da Constituição Federal, asseveram que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos
indispensáveis ao cidadão
.

Logo, é incontroversa a conclusão extraída dos dispositivos constitucionais de que
é

solidária a responsabilidade entre os entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
.

Entretanto, não obstante seja solidária tal responsabilidade entre os entes nas demandas de saúde, há que se atentar para a questão do direcionamento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição.

O recorrente, em um primeiro momento, tenta se desvencilhar de sua atribuição solidária. No entanto, esta já foi devidamente reconhecida, segundo a tese firmada no Tema 793 do STF.

Por outro lado, conclui-se que de fato a decisão monocrática proferida restou omissa em dois pontos, isto é, quanto à ordem de preferência e quanto a eventual ressarcimento a ser determinado, no caso de custeio pela municipalidade.

Desse modo, não se tratando o presente caso de um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, em atenção às regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, tem-se a hipótese de ser acionada a municipalidade.

Cita-se quanto a este assunto as seguintes normativas:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização
, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(grifei)

Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

(grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. PÓS-OPERATÓRIO BARIATRICA.
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(N.U 1002013-46.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – LIMINAR DEFERIDA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Além disso, no presente caso
não ficou caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado, não havendo que se falar, portanto, na necessidade de direcionamento da obrigação de acordo com a repartição de competência do SUS.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000891-69.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Sendo assim, constata-se que,
a não ser que não reste caracterizada a alta complexidade ou o alto custo do insumo pleiteado
, como no caso da
última
jurisprudência acima citada, que se tratava do fornecimento de fraldas geriátricas,
é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação
ao ente federativo que tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado de acordo com o sistema de repartição de competências internas do SUS.

Portanto, tendo sido demonstrado na ação de origem, por meio do parecer emitido por órgão do Estado de Mato Grosso, juntado ao id. 193183694, que não se trata de medicamento incluído na relação de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde básica, bem como que se trata de questão relativa à Assistência Oncológica (alta complexidade),
merece acolhimento a alegação do recorrente acerca do

direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte sentença recorrida
apenas para direcionar o

cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como o
ressarcimento no caso de custeio pela municipalidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024